Tribunal: TJBA
Processo: 8000665-75.2018.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000665-75.2018.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA FERREIRA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ESPECIALIDADE DA REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À UNICIDADE SINDICAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR, PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. REJEITADA. JORNADA DE TRABALHO DO MAGISTÉRIO. PROPORÇÃO ESTABALECIDA NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIVISÃO DA CARGA HORÁRIA ENTRE ATIVIDADES INTRA E EXTRACLASSE. LEI MUNICIPAL N.º 015/2009 QUE NÃO OBSERVA A PROPORÇÃO ESTABELECIDA NA LEI FEDERAL. DEVIDA A REAQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. DESCUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. NÃO COMPROVADO O EFETIVO LABOR EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 18 DA LEI N.º 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DEVIDOS PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000665-75.2018.8.05.0019
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA
e Apelado
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator